Tribunal: TJDFT
Processo: 0748718-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748718-15.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP AGRAVADO: RONALDO DONIZETE RODOVALHO DECISÃO BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA – EPP interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 177883564, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra RONALDO DONIZETE RODOVALHO, que indeferiu o pedido de penhora de 10% do salário do devedor até satisfação da dívida, in verbis: “BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP pretende a penhora de percentual de remuneração de RONALDO DONIZETE RODOVALHO para pagamento da dívida decorrente de nota promissória. O art. 833 do CPC estabelece: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o . Segundo a norma transcrita, a remuneração inferior a 50 salários mínimos não é passível de penhora, ressalvada a hipótese de pagamento de prestação alimentícia. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao decidir o Resp. 1815055, em acórdão relatado pela Ministra Nancy Andrighi, estabeleceu a distinção entre verba de natureza alimentar e prestação alimentícia. Nesse aresto, foi feito minucioso estudo sobre o conceito de prestação alimentícia e verba de caráter alimentar na legislação brasileira. Segundo o STJ, “uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver". Ainda segundo o referido julgado, somente às prestações alimentícias é assegurado o direito à exceção da impenhorabilidade, tendo em vista a dicção do § 2o do art. 833 do CPC, acima transcrito. Por consequência, tal benefício não é assegurado às demais obrigações alimentícias, tais como pagamento de honorários a profissionais liberais, inclusive honorários advocatícios. A propósito, transcrevo a ementa do julgado: [...] Conforme essa linha de raciocínio, somente as prestações alimentícias, ou seja, as obrigações decorrentes de prestar alimentos necessários ou voluntários àqueles que deles dependam para sobreviver, é que viabilizam a impenhorabilidade. No caso em exame, o crédito possui origem em título de crédito. Não se insere no conceito de prestação alimentícia, conforme o conceito adotado pelo STJ. Sequer os honorários advocatícios eventualmente devidos se inserem neste conceito. Ademais, não há notícia nos autos de que a parte devera recebe quantia superior a 50 salários mínimos. Assim, é inviável a penhora da verba remuneratória. Nesse sentido, confira-se: [...] Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de penhora das verbas remuneratórias recebidas pela parte devedora. Retornem os autos ao arquivo provisório.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinada a execução originária, constata-se que não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-executado para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 17 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora